Tribunal: TJSP
Processo: 0003520-12.2021.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
ção sequer necessária, 'in concreto', especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação da terapêutica penal pelo agravado. Requisitos previstos no art. 112 do CP devidamente preenchidos. Improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003520-12.2021.8.26.0590; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Registro - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/07/2021; Data de Registro: 24/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/07/2021

Data de publicação:

24/07/2021

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu a progressão de regime aberto ao agravado, posto não ter comprovado o adimplemento da pena de multa. Inviabilidade. Pagamento da pena de multa que não figura dentre os pressupostos para a progressão. Ademais, não produzidas quaisquer provas pelo parquet acerca da eventual intenção proposital do sentenciado em deixar de adimplir,

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu a progressão de regime aberto ao agravado, posto não ter comprovado o adimplemento da pena de multa. Inviabilidade. Pagamento da pena de multa que não figura dentre os pressupostos para a progressão. Ademais, não produzidas quaisquer provas pelo parquet acerca da eventual intenção proposital do sentenciado em deixar de adimplir, deliberadamente, o pagamento da pena de multa. Por fim, exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão favorável. Complementação sequer necessária, 'in concreto', especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação da terapêutica penal pelo agravado. Requisitos previstos no art. 112 do CP devidamente preenchidos. Improvido.